Tribunal: TJPA
Processo: 0809285-17.2023.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0809285-17.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: MARIA LUCIA FROTA DE AGUIAR

AUTORIDADE: SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DA SEDUC/PA

IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO N°: 0809285-17.2023.8.14.00002

MANDADO DE SEGURANÇA

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

IMPETRANTE: MARIA LUCIA FROTA DE AGUIAR

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA.
PRELIMINARES REJEITADAS. GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. PROFESSORA DE NÍVEL MÉDIO. CLASSE ESPECIAL. APLICAÇÃO DO ART. 33 DA LEI Nº 7.442/2010 (PCCR). PREVALÊNCIA DA APLICAÇÃO DA NORMA ESPECIAL SOBRE A NORMA GERAL (LEI 5.810/94). PRECEDENTES DO TJE/PA. CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA.

Decadência. A presente impetração aponta como ato coator a omissão do Impetrado ao deixar de reconhecer o direito da impetrante ao recebimento da gratificação de nível superior, que afirma estar prevista na Lei Estadual nº 5.810/94. Logo, não há que se falar em decadência, pois o prazo se renova mês a mês. Preliminar Rejeitada.

O cerne deste mandado de segurança consiste em definir se a Impetrante - professora não efetiva da rede pública estadual de ensino - têm direito líquido e certo à percepção da gratificação de escolaridade, na forma estabelecida no art. 140, inciso III, da Lei nº 5.810/94, pelo fato de terem concluído curso superior.

Este Egrégio Tribunal de Justiça assentou o entendimento no sentido de que é devido o pagamento de gratificação de nível superior aos professores de nível médio que alcançassem a formação superior. Porém, deve ser aplicado o disposto no PCCR (Lei 7.442/10), lei especial e específica do magistério, em detrimento das disposições do RJU, lei geral (Lei 5.810/94). Assim, a gratificação é devida nos termos do art. 33 da Lei 7.442/10 (10% cumulativos por ano até o limite de 50%).

Segurança parcialmente concedida, para reconhecer o direito à gratificação progressiva de até 50% (cinquenta por cento), na forma do art. 33 da Lei Estadual nº 7.442/2010.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO em CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 06/02/2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por MARIA LÚCIA FROTA DE AGUIAR, em que aponta como autoridade

coatora o SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ.

Em sua inicial, narra que é Servidora Pública Estadual não efetiva, exercendo o cargo de professora de Nível Médio há aproximadamente 32 (trinta e dois) anos.

Aponta que obteve Conclusão de curso superior em Letras, recebendo o título de licenciada em letras – habilitação: português e literaturas de língua portuguesa, motivo pelo qual solicitou por três vezes sua gratificação de nível superior, e teve seu primeiro requerimento indeferido e o segundo/terceiro requerimentos não foram analisados ou concluídos até o momento da impetração da ação.

Assim, impetrou o mandado de segurança, objetivando o pagamento do percentual de 80% (oitenta por cento) sobre o salário base, a título de gratificação de escolaridade com efeitos retroativos na forma do art. 140 da Lei n. 5.810/94 (Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado do Pará.

Coube-me o feito por distribuição.

Em despacho identificado sob o nº 14752388, reservei-me para apreciar o pedido liminar após as informações da autoridade dita coatora e determinei a respectiva notificação.

O Estado do Pará apresentou manifestação (ID 15337138), aduzindo, preliminarmente, a decadência da ação, tendo em vista que a “suposta lesão” do direito da impetrante de receber a vantagem ora postulada, passou a contar da data do indeferimento do primeiro pedido formulado, que ocorreu em junho/2013, conforme documentos colacionados aos autos (Id 14517465). Ainda em preliminar, destacou a ocorrência da prescrição. No mérito, pugnou pela denegação da segurança, tendo em vista que a gratificação requerida somente é devida ao servidor que exerça cargo efetivo.

A SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO/PA prestou informações (15348884 - Pág. 2), nos mesmos termos da manifestação do ente estadual.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o Ilustre Procurador de Justiça exarou parecer pela decadência da ação.

É o sucinto relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

PRELIMINARES- DECADÊNCIA DO DIREITO DE AÇÃO E PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO

A Autoridade Coatora suscitou a decadência do direito de impetrar o
mandamus
, tendo em vista que a ação deveria ter sido impetrada no prazo de 120 (cento e vinte) dias contados da data do indeferimento do primeiro pedido formulado, que ocorreu em junho/2013.

Todavia, a alegação não merece prosperar.

Como se extrai dos autos, os valores pleiteados pela impetrante refletem alegação de omissão da autoridade coatora que se prolonga no tempo, uma vez que o pagamento da vantagem questionada caracteriza uma prestação de trato sucessivo, que se renova a cada mês em que não houve o pagamento.

Nesse sentido segue o posicionamento uniforme da jurisprudência pátria, do que exemplifico:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO.
GRATIFICAÇÃO DE TITULARIDADE. DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA. PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO QUE SE RENOVA MÊS A MÊS.
AGRAVO IMPROVIDO.

1. Segundo pacífica jurisprudência deste Tribunal, o dies a quo do prazo decadencial para a impetração do mandado de segurança dá-se na data da efetiva supressão da vantagem, sendo certo que nesse momento se origina a pretensão do autor.
Todavia, nas hipóteses de atos de trato sucessivo, o prazo decadencial para a impetração de mandado de segurança renova-se mês a mês.
(...).” (STJ Ag. No REsp 7793/GO. Rel. Min.
Arnaldo Esteves Lima
. Julg. 17.05.2007)

Além disso, pelos documentos que constam nos autos, a impetrante não foi notificada da decisão de indeferimento.

Ademais, a Autoridade coatora defendeu ainda a ocorrência da prescrição do fundo do direito, nos termos do art. 1º da Decreto nº 20.910/32.

O Decreto nº 20.910/32, em seu art. 1º, dispõe sobre a prescrição contra a Fazenda Pública nos seguintes termos:

Art. 1º. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

No entanto, como já disposto acima, trata-se de relação jurídica de trato sucessivo, razão pela qual não ocorre a prescrição do fundo do direito, ocorrendo somente a prescrição das parcelas anteriores aos 5 (cinco) anos da propositura da ação.

Nesse sentido é o que prescreve a Súmula 85 do STJ,
in verbis
:

Súmula 85. Nas relações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio fundo do direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

Em razão do exposto,
REJEITO AS PRELIMINARES DE DECADÊNCIA DO DIREITO DE AÇÃO e PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO
.

MÉRITO

Cuida-se de mandado de segurança contra ato atribuído ao Secretário de Educação do Estado do Pará, impetrado por servidora pública estadual não efetiva, ocupante do cargo de professora nível médio, visando o pagamento do adicional de escolaridade no percentual de 80% (oitenta por cento), em razão da conclusão do nível superior, tudo amparado pelo art. 62 da Lei de Diretrizes Básicas da Educação Nacional e pelo art. 140, III, do RJU Estadual.

Pois bem.

Sobre o tema, conforme já assentado na jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal de Justiça verifico que assiste parcial razão à Impetrante no sentido de que é devido o pagamento de gratificação de nível superior aos professores de nível médio que alcançassem a formação superior.

Contudo, a eles deve ser aplicado o disposto no PCCR (Lei 7.442/10), lei especial e específica do magistério, em detrimento das disposições do RJU, lei geral (Lei 5.810/94), ou seja, a gratificação lhes é devida nos moldes previstos no art. 33 da Lei 7.442/10 (10% cumulativos por ano até o limite de 50%), a saber:

Art. 33. Ao cargo de Professor, Classe Especial será atribuído vantagem pecuniária progressiva, desde que habilitado em curso de licenciatura plena, no percentual de 10% (dez por cento) do vencimento-base, majorado a cada ano no mesmo percentual cumulativo, até o limite de 50% (cinquenta por cento), sendo que a primeira concessão da vantagem se dará no ano da vigência desta Lei.

Como já assentado por este Tribunal de Justiça, a lei especial (PCCR) prevalece sobre a lei geral (Regime Jurídico Único), pelo que a gratificação de escolaridade do professor que comprove a graduação em licenciatura plena, na forma da Lei nº 7.442/10, é de até 50% (cinquenta por cento) de forma cumulativa, assim como definido no art. 33, do PCCR do magistério do Estado do Pará.

Esse entendimento restou consolidado em julgamento do Tribunal Pleno deste Tribunal, por meio do v. Acórdão nº 164.694, de minha relatoria, com a seguinte ementa:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE NO PERCENTUAL DE 80% COM BASE NO RJU (LEI ESTADUAL Nº 5.810/94). PRELIMINAR DEDUZIDA PELA AUTORIDADE IMPETRADA. (...) MÉRITO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. IMPETRANTES PROFESSORAS DE NÍVEL MÉDIO, CLASSE ESPECIAL, QUE FAZEM PARTE DE QUADRO SUPLEMENTAR EM EXTINÇÃO QUE COMPROVAM A GRADUAÇÃO EM LICENCIATURA PLENA NA FORMA DA LEI FAZEM JUS AO RECEBIMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE DE ATÉ 50% PREVISTA NA LEI ESTADUAL Nº 7442/10. PCCR DO MAGISTÉRIO. LEI ESPECIAL QUE TORNA INCOMPATÍVEL O PERCENTUAL DE 80% PREVISTO NA LEI GERAL, RJU (LEI Nº 5810/94). PAGAMENTO JÁ IMPLEMENTADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Rejeita-se a preliminar arguida pela autoridade impetrada de inépcia da inicial, uma vez que da leitura da peça vestibular depreende claramente a pretensão posta, cuja pedido se coaduna com as alegações formuladas. 2. Prejudicial de mérito de prescrição bienal e quinquenal rejeitada. Reconhecimento de situação de trato sucessivo com suposta violação do direito que se renova mês a mês, face a inexistência de expresso pronunciamento da Administração acerca do direito reivindicado. 3. No mérito do writ, não se constata direito líquido e certo apto a amparar o pleito das impetrantes de concessão de gratificação de escolaridade no percentual de 80% com base no Regime Jurídico Único dos Servidores do Estado do Pará (Lei Estadual nº 5.810/94), uma vez que em se tratando de servidoras Professoras de nível médio, chamadas de classe especial, incide no caso as disposições da norma especial, qual seja o PCCR. Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos profissionais da educação no Estado do Pará (Lei Estadual nº 7.442/2010) 4. Existindo aparente antinomia sobre os artigos 132, VII e 140, III da Lei Estadual nº 5810/94 (RJU) e o artigo 33 da Lei Estadual nº 7442/2010 (PCCR do magistério), que em princípio regulamentam a mesma gratificação, soluciona-se o caso pela aplicação do artigo 2º, §§ 1º e 2º da Lei de Introdução à Normas do Direito Brasileiro, ou seja, aplica-se o percentual da lei especial incompatível com o da lei geral. Precedentes STF e STJ. 5. Existindo informações da autoridade coatora com presunção de veracidade de que o pagamento do percentual de 50% previsto na lei especial já vem sendo pago às impetrantes, nos termos do artigo 33 da Lei Estadual nº 7442/201, não há direito líquido e certo a ser amparado via ação mandamental. 6. Segurança denegada, à unanimidade. (2016.03749318-32, Acórdão nº 164.694, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 2016-08-24, Publicado em 2016-06-16).

Na mesma linha, os seguintes julgados da Seção de Direito Público, concedendo parcialmente a segurança para reconhecer o direito à gratificação progressiva de até 50% (cinquenta por cento), na forma do art. 33 da Lei Estadual nº 7.442/2010; porém, denegá-la aos demais impetrantes que já recebem gratificação progressiva, na forma do art. 33 da Lei Estadual nº 7.442/2010:

“CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR - PRELIMINARES DE IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO MANDAMUS COMO VIA SUBSTITUTIVA DE AÇÃO DE COBRANÇA E DE NÃO CABIMENTO DO MANDAMUS CONTRA LEI EM TESE. REJEITADAS - INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO COMO SERVIDOR TEMPORÁRIO. NÃO AFASTADOS DIREITOS À PERCEPÇÃO DE VANTAGENS INERENTES AO CARGO - GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. PROFESSORES DE NÍVEL MÉDIO. CLASSE ESPECIAL. APLICAÇÃO AOS TEMPORÁRIOS DO ART. 33 DA LEI Nº 7.442/2010 (PCCR). PREVALÊNCIA DA APLICAÇÃO DA NORMA ESPECIAL SOBRE A NORMA GERAL (LEI 5.810/94). PRECEDENTES DO TJE/PA. 1- As impetrantes buscam o reconhecimento do direito ao percebimento da gratificação de nível superior, e, em sendo reconhecido tal direito, a inclusão da referida gratificação nos seus vencimentos, plenamente cabível em sede de mandado de segurança. Preliminar de impossibilidade de utilização do mandamus como via substitutiva de ação de cobrança, rejeitada; 2- O presente mandamus se volta contra ato omissivo da autoridade impetrada, ao deixar de reconhecer o direito dos impetrantes ao recebimento da gratificação de nível superior, que afirmam estar prevista na Lei Estadual nº 5.810/94. Logo, não há que se falar em impetração contra lei em tese. Preliminar rejeitada; 3- O cerne deste mandamus consiste em definir se as impetrantes - professoras temporárias e efetivas -, da rede pública estadual de ensino, possuem direito líquido e certo à percepção da gratificação de escolaridade, na forma estabelecida no art. 140, inciso III, da Lei nº 5.810/94, pelo fato de terem concluído curso superior; 4- O ingresso no serviço público como servidor temporário não afasta o direito de percepção de vantagens inerentes ao cargo, caso sejam preenchidos os requisitos legais necessários. Precedentes deste TJPA; 5- Sedimentado o entendimento nesta Corte Estadual, no sentido de que é devido o pagamento de gratificação de nível superior aos professores de nível médio que alcançassem a formação superior. Porém, deve ser aplicado o disposto no PCCR (Lei 7.442/10), lei especial e específica do magistério, em detrimento das disposições do RJU, lei geral (Lei 5.810/94), ou seja, a gratificação será devida, nos moldes previstos no art. 33 da Lei 7.442/10 (10% cumulativos por ano até o limite de 50%); 6- Segurança parcialmente concedida às impetrantes que comprovam a obtenção do grau superior necessário, para reconhecer o direito à gratificação progressiva de até 50% (cinquenta por cento), na forma do art. 33 da Lei Estadual nº 7.442/2010; porém, denegada a ordem às demais impetrantes que já recebem gratificação progressiva, na forma do art. 33 da Lei Estadual nº 7.442/2010” (Mandado de Segurança n. 0088744-82.2015.8.14.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, Seção de Direito Público, DJE 27/08/2019).

E, ainda:

“Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA. REJEITADA. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PERCEPÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE COM BASE NO RJU (LEI ESTADUAL 5.810/94). PROFESSORAS DE NÍVEL MÉDIO-CLASSE ESPECIAL. SEGURANÇA CONCEDIDA, NO PERCENTUAL PREVISTO NO ART. 33 DA LEI 7.442/10. PRECEDENTE DO TRIBUNAL PLENO DESTE TRIBUNAL. 1. Não há falar em decadência do direito de ajuizar o mandamus impetrado contra ato omisso, que envolve obrigação de trato sucessivo. 2. Demonstrado o direito líquido e certo a percepção da gratificação de escolaridade com a comprovação da obtenção de licenciatura plena, concede-se a segurança no sentido de ser devido o pagamento de gratificação às impetrantes, professoras de nível médio que alcançaram nível superior, aplicando-se o disposto no PCCR (Lei nº 7.442/10), lei especial e específica do magistério, que prevê, em seu art. 33, o percentual de 10% cumulativos por ano, até o limite de 50%. Precedente do Órgão Pleno deste Tribunal. 3. Segurança concedida às impetrantes” (Mandado de Segurança n. 0006323-64.2017.8.14.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, Seção de Direito Público, DJE 24/06/2019).

Em sede de informações, a autoridade impetrada defende que a autora não faz jus ao recebimento da gratificação, em razão da ausência de vínculo efetivo. No entanto, este egrégio Tribunal entende que deve ser aplicada a gratificação progressiva
independentemente do tipo de vínculo
que a Impetrante possui, no valor de 10% (dez por cento) por ano, com a limitação de 50% (cinquenta por cento). Vejamos:

MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. PERCEPÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE COM BASE NO RJU (LEI ESTADUAL 5.810/94). PROFESSORA DE NÍVEL MÉDIO.
SEGURANÇA CONCEDIDA, NO PERCENTUAL PREVISTO NO ART. 33 DA LEI 7.442/10. PRECEDENTE DO TRIBUNAL PLENO DESTE TRIBUNAL.

Alega que é
servidora pública estadual não estável
, exercendo o cargo de professora e se adequa à Lei das Diretrizes Básicas da Educação Nacional, porque possui grau de nível superior e, por conta disso, há direito à verba de gratificação progressiva, na forma definida do art. 33 da Lei n.º 7.442/2010, ou seja, 10% (dez por cento) majorado a cada ano até o limite de 50% (cinquenta por cento).
Demonstrado o direito líquido e certo a percepção da gratificação de escolaridade com a comprovação da obtenção de licenciatura plena, concede-se a segurança no sentido de ser devido o pagamento de gratificação à impetrante, professoras de nível médio que alcançaram nível superior, aplicando-se o disposto no PCCR (Lei nº 7.442/10), lei especial e específica do magistério, que prevê, em seu art. 33, o percentual de 10% cumulativos por ano, até o limite de 50%.
Precedente do Órgão Pleno deste Tribunal. Segurança concedida à impetrante. ACÓRDÃO

(TJ-PA - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL: 0810236-16.2020.8.14.0000, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 31/08/2021, Seção de Direito Público)

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. PERCEPÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE NO PERCENTUAL DE 80% COM BASE NO RJU (LEI ESTADUAL 5.810/94).
PROFESSORAS DE NÍVEL MÉDIO-CLASSE ESPECIAL. SEGURANÇA CONCEDIDA, PORÉM NO PERCENTUAL PREVISTO NO ART. 33 DA LEI 7.442/10. 1. O ingresso no serviço público como servidor temporário não afasta do direito à percepção de vantagens inerentes ao cargo. 2. Demonstrado o direito líquido e certo a percepção da gratificação de escolaridade, concede-se a segurança no sentido de ser devido o pagamento de gratificação à impetrante, professora de nível médio que alcançou nível superior, porém aplicando-se o disposto no PCCR (Lei nº 7.442/10), lei especial e específica do magistério, que prevê, em seu art. 33, o percentual de 10% cumulativos por ano, até o limite de 50%.
Precedente do Órgão Pleno deste Tribunal. 3. Segurança concedida por maioria.

(TJ-PA - MS:
08004013820198140000
BELÉM, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 14/05/2019, Seção de Direito Público, Data de Publicação: 03/06/2019)

Desse modo, a segurança deve ser concedida parcialmente na espécie, para que seja garantido à Impetrantes, por ter comprovado a conclusão de nível superior (id n° 14516659), a percepção da gratificação progressiva, de até 50% (cinquenta por cento), nos moldes da previsão contida no artigo 33 da Lei nº 7.442/2010, pois tal gratificação não consta dos comprovantes de rendimentos colacionados aos autos.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA
para determinar o pagamento da gratificação progressiva de até 50% (cinquenta por cento), na forma do art. 33 da Lei Estadual nº 7.442/2010 (PCCR - Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação do Estado do Pará).

Sem condenação em verba honorária, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512 do STF e 105 do STJ.

É como voto.

Belém(PA), 06 de fevereiro de 2024.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 18/02/2024